Tribunal: TJBA
Processo: 8047196-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047196-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO EMBIRUCU DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA EMBIRUCU MONTENEGRO e outros

Advogado(s)
:
RAFAELLA D ANDREAMATTEO, DANILO ALFAYA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO LITIGIOSO. PLEITO DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O desatendimento da ordem de preferência legal, por si só, não implica na nomeação de inventariante judicial dativo, sobretudo quando o herdeiro com preferência não impugna a nomeação de outro herdeiro.

2. A existência de conflito de interesses é inerente a todo inventário litigioso, entretanto a simples litigiosidade em torno da sucessão não impede que qualquer dos herdeiros exerça a inventariança, não impondo, portanto, a nomeação de inventariante dativo.

3. Somente se admite a remoção do inventariante por meio da instauração de incidente processual, se vier a descumprir os seus deveres legais (art. 622 do CPC).

4. O exame de questões não examinadas pelo juízo de origem configura supressão de instância, prática vedada no ordenamento jurídico.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e deste agravo interno
8047196-38.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARCELO EMBIRUÇU DE SOUZA
e em que são agravados
RITA DE CASSIA EMBIRUÇU MONTENEGRO
e
GUILHERME EMBIRUÇU DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo herdeiro Marcelo Embiruçu de Souza, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça